Tribunal: TJDFT
Processo: 0701340-70.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701340-70.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA FRANCISCA RIBEIRO COSTA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A., REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., SOCIEDADE EDUCATIVA BRAGA E ELOI LTDA - EPP, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Às partes para manifestarem-se acerca do levantamento da suspensão dos autos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator